Tribunal: TJBA
Processo: 0559165-73.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559165-73.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO MAIA NOGUEIRA, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s)
:
DANIELLE BRAGA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR CANCELAMENTO DE TRECHO AÉREO EM CONTRATO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE. NO-SHOW NÃO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresa concessionária em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes do cancelamento do trecho Lisboa–Salvador em contrato de transporte aéreo internacional. A parte autora adquiriu bilhete aéreo com itinerário Salvador–Lisboa–Madri e retorno Madri–Lisboa–Salvador, sendo o cancelamento motivado pela ausência de embarque do passageiro no voo Madrid–Lisboa, contratado com a ré (TAP), após aquisição de novo bilhete com outra companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a conduta da companhia aérea que cancela o trecho subsequente ao não comparecimento do passageiro no voo de origem (no-show); (ii) verificar se há responsabilidade civil da transportadora pelos danos materiais alegadamente suportados pela parte autora em decorrência da necessidade de aquisição de nova passagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 734 do Código Civil estabelece a responsabilidade objetiva do transportador, mas exige nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado, o que não se verifica no caso, dada a ausência do passageiro no voo originalmente contratado sem justificativa ou comunicação prévia à companhia aérea.

A ausência do passageiro no trecho Madri–Lisboa, sem aviso prévio, caracteriza no-show, autorizando o cancelamento do trecho subsequente (Lisboa–Salvador), conforme previsão expressa da Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 19, parágrafo único, e da política tarifária aplicada no setor aéreo.

A modificação unilateral do trajeto pelo consumidor, sem negociação com a ré, compromete a previsibilidade e a segurança operacional do serviço de transporte aéreo, sendo legítimas as consequências contratuais do no-show.

A prova dos autos demonstra que o cancelamento não decorreu de falha da companhia aérea, mas de conduta exclusiva do passageiro, não havendo nos autos comprovação cabal de dano patrimonial decorrente de ato ilícito imputável à ré.

A aplicação do art. 14 do CDC exige demonstração de falha na prestação do serviço e de dano decorrente da conduta do fornecedor, requisitos não atendidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência do passageiro no primeiro trecho de voo (no-show), sem comunicação prévia à companhia aérea, autoriza o cancelamento do trecho subsequente, conforme política tarifária e art. 19, parágrafo único, da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A responsabilidade civil do transportador exige prova de falha na prestação do serviço, dano e nexo de causalidade, inexistentes quando a alteração do itinerário decorre de ato exclusivo do passageiro.

O simples fato de o consumidor adquirir nova passagem, sem demonstrar erro ou omissão da transportadora, não gera dever de indenizar.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de
n°.0559165-73.2018.8.05.0001
em que é apelante
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

e apelada
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO A APELAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.